Tribunal: STF
Processo: Rcl 75478
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de reconsideração formulado por Fabiana Costa Rivarol em face de decisão por mim proferida, que julgou parcialmente procedente a reclamação constitucional para determinar a suspensão da Ação Rescisória n. 0024564-70.2024.5.04.00002, até o julgamento do Tema 1389 da repercussão geral.



    A decisão transitou em julgado em 14.6.2025.



    Posteriormente, a Reclamante peticionou nos autos para solicitar também a suspensão do Processo Principal, de nº n. 0021314 15.2019.5.04.0029, que constitui o julgado rescindendo. 



    Deferi o pedido por entender necessária a suspensão da execução em Ação Trabalhista que originou a ação rescisória objeto desta Reclamação, sob pena de ineficácia da decisão proferida por mim no bojo do presente processo.



    Na petição que ora se aprecia (eDOC 40, id a7900dd0) a beneficiária da Reclamação alega, que “não há controvérsia pendente sobre a competência material ou natureza do vínculo” trabalhista, tendo em vista que o reconhecimento da relação de trabalho nos autos já foi definitivamente julgada pela Justiça do Trabalho, motivo pelo qual encontra-se amparada pela coisa julgada material.



    Assim, defende que a decisão proferida nestes autos colide com a coisa julgada material, violando a autoridade de decisão definitiva e já estabilizada.



    Pugna, assim, pela reconsideração da decisão, de modo a afastar a aplicação do Tema 1389 ao caso concreto.



    É o sucinto relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 2.418, assentou a constitucionalidade do art. 535, § 5º, do CPC, que previu um mecanismo de eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que e (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.



    Naquela assentada, esta Corte previu, para que se configure a inexigibilidade do título, que o caso deveria preencher o requisito temporal, qual seja, que a inconstitucionalidade ou constitucionalidade sobre determinada matéria pelo STF tivesse ocorrido em data anterior ao trânsito em julgado da sentença impugnada.



    Já no que se refere às ações rescisórias, esta Corte recentemente apreciou a AR 2.876, oportunidade em que, apreciando a constitucionalidade dos arts. 525, §§ 14 e 15; e 535, §§ 7º e 8º, do CPC, assentou as seguintes teses:



    “O § 15 do art. 525 e o § 8º do art. 535 do Código de Processo Civil devem ser interpretados conforme à Constituição, com efeitos ex nunc, no seguinte sentido, com a declaração incidental de inconstitucionalidade do § 14 do art. 525 e do § 7º do art. 535: 



    1. Em cada caso, o Supremo Tribunal Federal poderá definir os efeitos temporais de seus precedentes vinculantes e sua repercussão sobre a coisa julgada, estabelecendo inclusive a extensão da retroação para fins da ação rescisória ou mesmo o seu não cabimento diante do grave risco de lesão à segurança jurídica ou ao interesse social. 



    2. Na ausência de manifestação expressa, os efeitos retroativos de eventual rescisão não excederão cinco anos da data do ajuizamento da ação rescisória, a qual deverá ser proposta no prazo decadencial de dois anos contados do trânsito em julgado da decisão do STF. 



    3. O interessado poderá apresentar a arguição de inexigibilidade do título executivo judicial amparado em norma jurídica ou interpretação jurisdicional considerada inconstitucional pelo STF, seja a decisão do STF anterior ou posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, salvo preclusão (Código de Processo Civil, arts. 525, caput, e 535, caput)". (grifo nosso)”



    Entendo que o julgamento da Questão de Ordem na Ação Rescisória 2.876, ocorrido em 24.4.2025, resultou na superação do Tema 136 da Repercussão Geral, que estabelecia o entendimento de que “não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com a orientação firmada pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que posteriormente o precedente venha a ser superado”. 



    Isso porque restou consolidado que, em matéria constitucional, não se aplica a Súmula 343 do Supremo Tribunal Federal, permitindo, portanto, a rescisão de decisões mesmo que tenham observado a jurisprudência vigente à época, caso haja mudança relevante no posicionamento da Corte. 



    Assim, embora tenha ocorrido o trânsito em julgado da questão discutida nos autos, o qual agora se impugna em sede de ação rescisória, é fato que a matéria de fundo debatida está abarca pelo reconhecimento da repercussão geral no Tema 1389, a qual discute a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, bem como o ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil.



    Desse modo, a decisão que vier a ser proferida nos autos daquele processo paradigma poderá influenciar na discussão sobre a exigibilidade do título decorrente da fase de execução de sentença proferida nos autos da Reclamação Trabalhista n. 0021314 15.2019.5.04.0029, bem como na solução que deverá incidir sobre a Ação Rescisória n. 0024564-70.2024.5.04.00002, de modo a alinhá-la ao entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.



    Assim, é caso de indeferimento do pedido de reconsideração.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente